Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001487-28.2013.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 3o DA LEI N. 8.429/92. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE IMPROBIDADE EQUIVALENTE A CRIME COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL. PENAL. PENA EM ABSTRATO. FRAUDE TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EXTREMA GRAVIDADE. PENAS ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEQUESTRO DE BENS. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. De acordo com o artigo 3o da lei no 8.429/92, possui legitimidade passiva a pessoa que, a despeito de não ser agente público, induziu ou concorreu para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, de forma direta ou indireta. 2. O artigo 23, II, da lei no 8.429/92 estabelece que o prazo prescricional, nos casos em que o agente for servidor público, é aquele previsto em lei específica para faltas disciplinares punidas com a demissão. 3. Os fatos atribuídos aos réus enquadram-se no tipo previsto no artigo 313-A, do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações), razão pela qual se aplica à ação de improbidade administrativa o prazo prescricional da pena máxima prevista em abstrato para o crime cometido, nos termos do artigo 23, II, da Lei no 8.429/92 c/c artigo 142, §2o, da Lei no 8.112/90 c/c artigo 109 do Código Penal. 4. O conjunto probatório amealhado aos autos revela que os réus formaram quadrilha com o objetivo de promover a exclusão ou redução de débitos tributários, a partir da inserção de dados falsos no sistema de informações do fisco distrital. 5. A caracterização do ato de improbidade previsto no artigo 9o da Lei no 8.429/90 independe da existência de efetivo prejuízo ou dano aos cofres da Administração Pública, pois para tanto basta, conforme a referida disposição legal, que se evidencie a ocorrência de enriquecimento ilícito ou obtenção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida pelo servidor público, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade por ele desempenhada. 6. Dada a ausência de vinculação entre as instâncias penal, civil e administrativa, nos termos da Lei Complementar no 840/2011, a pena de perda do cargo público prevista no artigo 92, I, do Código Penal é independente daquela prevista no artigo 12, I, da Lei no 8.429/92 e pode, portanto, ser aplicada de forma cumulativa. 7. Não há limitação legal que restrinja o sequestro de bens àqueles adquiridos em decorrência direta ou após a prática dos atos de improbidade, conforme extrai-se dos artigos 7o e 16o, da Lei de Improbidade Administrativa. 8. É possível a revisão ex ofício do valor da multa civil aplicada em decorrência da prática de ato de improbidade, quando verificada afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização das penas. 9. Preliminar de prescrição rejeitada. 10. Recurso do autor conhecido e provido. 11. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23 da Lei 4.429/1992; 109 e 110, estes do Código Penal, sob o argumento de que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão. Aduz que a legislação específica não prevê prazo prescricional para terceiros não servidores públicos que eventualmente tenham participação em ato de improbidade. Aponta que o prazo de prescrição para aplicação de sanção disciplinar deve ser o mesmo para a aplicação da sanção penal quando o fato configurar, ao mesmo tempo, ilícito administrativo e penal; b) artigo 9°, 10, 11 e 12, todos da Lei 8.429/1992, reverberando que inexiste ato de improbidade diante da ausência de comprovação de dolo. Subsidiariamente aponta o cabimento da revisão das penalidades aplicadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação dos artigos 23 da Lei 4.429/1992; 109 e 110, estes do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010